Tribunal: TJMT
Processo: 1003052-33.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003052-33.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LUCAS DOS SANTOS CANASSA - CPF: 088.117.169-77 (ADVOGADO), DANIEL DALMOLIN - CPF: 105.397.599-61 (AGRAVANTE), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0001-55 (AGRAVADO), MONICA VALERIA CORDEIRO LIMA - CPF: 612.856.092-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA
–

INADIMPLEMENTO DO AGRAVANTE – ALEGAÇÃO DE
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS INCERTAS
– QUESTÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – REQUISITOS DO ART. 919, § 1º, DO CPC/15 NÃO PREENCHIDOS
–

RECURSO DESPROVIDO.

1.
Os embargos à execução só terão efeito suspensivo quando presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução
suficientes
, como expressamente previso no art. 919, § 1º, do CPC/15. Ausente qualquer um desses elementos
, por se tratar de pressupostos cumulativos,
o indeferimento do pedido de suspensão se impõe.

2.
A alegada inadimplência do executado
causad
a
por condições climáticas incertas
demanda dilação probatória
, incompatível com a via estreita do agravo de instrumento.

3. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
DANIEL DALMOLIN
contra a decisão proferida nos
Embargos à Execução nº
1008468-75.2024.8.11.0045

ajuizada em face de
FIAGRIL LTDA,
que indeferiu o efeito suspensivo aos embargos à execução interposto pelo agravante.

Alega o recorrente que é pequeno produtor rural localizado no município de Novo Acordo/TO, dedicando-se à produção de soja em regime familiar.

Assevera que o Estado do Tocantis enfrentou longos períodos de estiagem, os quais tiveram impacto na produção dos agricultores da região, afetando diretamente o agravante e sua produção e, em decorrência disso, não conseguiu cumprir os seus compromissos financeiros, o que resultou no presente processo de execução.

Afirma que não prospera o fundamento sobre o qual ampara-se o indeferimento da benesse, qual seja, o fato de que a execução não se encontra garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Aduz que com base no § 1º do art. 300 do CPC, a garantia do juízo pode ser dispensada se a parte postulante foi economicamente hipossuficiente.

Sustenta que não teria recursos financeiros para arcar com o valor da caução sem prejudicar seu sustento e da sua família.

Relata que a necessidade de concessão de antecipação dos efeitos da tutela se consubstanciada na finalidade de evitar que a execução prossiga em seus efeitos expropriatórios e constritivos.

Com essas considerações, pugna pela concessão do efeito ativo determinando a suspensão da execução.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e
a reforma da decisão recorrida.

A liminar recursal foi indeferida no ID nº
269443288
.

Ausente
s
as contrarrazões (ID nº
275847381
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que
o executado

DANIEL DALMOLIN
opôs
Embargos à Execução com efeito suspensivo nº
1008468-75.2024.8.11.0045
à Execução
por Quantia Certa
nº
1002869-58.2024.8.11.0045
em face da exequente
FIAGRIL LTDA,
sob alegação de que
o seu inadimplemento
é decorrente de condições climáticas incertas, que afetaram a produtividade de sua lavoura.

Aduziu que
enfrentou sérios problemas na sua última safra de soja, em decorrência de altas temp
eraturas no Estado de Tocantins
e
que, inclusive, o Governador do estado emitiu o Decreto nº 6.724, declarando
situação de emergência
devido à estiagem prolongada no estado.

Sustentou que essa situação se prolongou todo o ano de 2024, se agravando ainda mais com a chegada das queimadas em toda a região do norte e nordeste
do país.

Requereu a atribuição de efeito suspensivo
e no mérito
,
requereu a inexigibilidade do título
, pela aplicação da Teoria da Imprevisão em virtude da superveniência de onerosidade excessiva ao embargante.

O

i.

ju
iz

a quo
Dr.
Michell

Lotfi
Rocha da Silva
recebeu os embargos à execução, não atribuindo efeito suspensivo, conforme já relatado.

Pois bem
.

Trata-se, na origem, de embargos à execução opostos nos autos d
a
Execuç
ão
por Quantia Certa, consubstanciada em Instrumento de Confissão de Dívida nº 2027.10/2023
-2023, firmado no dia 06/12/2022, no qual o executado confessa o débito
, assumindo novo compromisso pela
obrigação de pagar à exequente a quantia certa no valor de R$ 333.948,50
,
com vencimento
em 02/09/2023
.

De acordo com o art. 919 do CPC/15, em regra
,

os embargos à execução não terão efeito suspensivo. No entanto, a depender do caso concreto, desde que preenchidos os requisitos dispostos no parágrafo primeiro do mencionado artigo, poderá o magistrado suspender o andamento da execução, senão vejamos:

“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.
”

Sobre o tema, ensina Daniel Amorim Assumpção Neves:

"Segundo o art. 919, § 1º, do CPC, o juiz, mediante pedido expresso do embargante, poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória, desde a execução já esteja garantida por penhora, caução ou depósito. São requisitos cumulativos, devendo todos eles ser preenchidos no caso concreto para que possa ser concedido o efeito suspensivo aos embargos à execução. O pedido expresso do embargante no sentido de que pretende a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à
execução decorre da expressa previsão da lei nesse sentido, ao exigir o requerimento do embargante, o que impedirá qualquer atuação de ofício do juiz nesse sentido
."

(in Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed.
JusPodivm
, 2016, p.1466).

Destaca-se que a concessão do efeito suspensivo aos embargos trata-se de medida excepcional, e pressupõe cumulativamente, a probabilidade do direito, o perigo de dano grave ao executado com o prosseguimento da execução ou do risco ao resultado útil do processo, e a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes.

A propósito,
esse é o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. MERA PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. ART. 919, §
1.°
, DO CPC/2015. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1. Nos termos do art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015, somente é possível
atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente
, os seguintes requisitos: (a)
requerimento do embargante
; (b)
relevância da argumentação
; (c)
risco de dano grave de difícil ou incerta reparação
; e (d)
garantia do juízo
. Precedentes.

2. Agravo interno desprovido.”
(
AgInt
no
AREsp
1535940/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2021,
DJe
18/03/2021)

In
casu
,

os argumentos da agravante, apesar de relevantes,
demandam dilação probatória, incompatível com a via estreita do agravo de instrumento.

Ademais,
o executado, ora agravante
, não nega a dívida e a assinatura d
o
“
Instrumento de Confissão de Dívida nº 2027.10/2023
-2023”, na data de 06/09/2023
(ID nº
152161361
– dos autos da execução nº
1002869-58.2024.8.11.0045
)
.

Assim, não está presente a probabilidade do direito, indispensável p
ara o deferimento da tutela provisória, tampouco cumprido o disposto no
§ 1º, do art. 919, do CPC/15, visto que não se vislumbra
na execução a garantia por penhora, depósito ou caução suficientes,
o que inviabiliza o recebimento dos embargos à execução com efeito suspensivo.

Nesse sentido
, colaciono julgado do STJ e deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA DÍVIDA. ART. 919, § 1º, DO CPC/2015. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO
PROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, o efeito suspensivo dos embargos do devedor demanda a garantia do juízo, além da comprovação de risco de dano irreparável ou de difícil reparação a ser experimentado pela parte executada, nos moldes do art. 919, § 1º, do CPC/2015
. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ).3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2164474/SP 2022/0207407-2, Relatora Maria Isabel Gallotti, Julgamento em 22/05/2023, Quarta Turma,
DJe
de 25-5-2023)
destaquei

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – ARTIGO 919, §1º, DO CPC – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos à Execução só terão efeito suspensivo quando presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a Execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
. Ausente um desses requisitos descritos no art. 919, § 1º, do CPC, o indeferimento do pedido de suspensão se impõe.”

(N.U 1014419-88.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024,
Publicado
no DJE 13/10/2024)
destaquei

Assim, tem-se por escorreita a decisão que deixou de
atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução, porquanto
o agravante não preencheu todos os
requisitos previstos
no art. 919, § 1º, do CPC/15.

Diante do exposto,
nego
provimento ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025